Tribunal: TJDFT
Processo: 0723024-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0723024-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA COSTA DE MORAES PESSOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo (id 47720508), interposto pela impetrante contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ids 160912416 e 160580349 – MSCiv 0705830-74.2023.8.07.0018), que indeferiu pedido de liminar, sob o fundamente de que a impetrante ultrapassou o limite etário definido na Lei 7.289/1984, para se inscrever no concurso público de admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS), regido pelo Edital n. 32/2023-DGP/PMDF, de 12/4/2023, publicado no DODF n. 70, de 13/4/2023, p. 90. Irresignada, a agravante alega que é militar da reserva das Forças Armadas, tendo ocupado o cargo de dentista por 8 anos, passando para reserva em 30/3/2023. Afirma que conta com 36 anos de idade e, por esta razão, foi impedida, sem qualquer justificativa, de se inscrever no concurso público em questão para o cargo de dentista. Argumenta que o Edital estava previsto para o ano de 2021, quando a agravante contava com 35 anos de idade, todavia a PMDF, após os trâmites legais, fez escolha da banca organizadora do certame em 24/11/2022, e as inscrições foram abertas em abril de 2023. Sustenta que não há limitação de idade para os militares dos quadros da PMDF. Argumenta, inicialmente, que as inscrições do certame terminam em 12/6/2023. Todavia, no dia 15/6/2023, peticiona nos autos para informar que as inscrições foram prorrogadas para o dia 12/7/2023 (id 47883762) e documentos (ids 47883764 e 47883763). Requer, em liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido pedido de inscrição no concurso da PMDF, cargo de dentista, porquanto a inscrição para o concurso termina em 12/6/2023. No mérito, propugna pela confirmação da decisão liminar recursal. Preparo dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO Da análise dos autos e consulta ao site da banca examinadora (https://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=557), verifico que a decisão agravada foi proferida em 31/5/2023, complementada pela decisão proferida nos Embargos de Declaração em 02/6/2026, e publicada no DJE em 05/6/2023 (ids 160580349 - Pág. 6; 160912416 e 160969826 – autos originários). O agravo de instrumento contra as decisões impugnadas foi interposto em 12/6/2023, às 21h54 (id 47720508), sendo conclusos a esta relatoria, por meio da certidão de conclusão em 13/6/2023 (id 47732390). No dia 12/06/2023, a inscrição do certame foi retificada nos presentes autos até o dia 12/07/2023, conforme o item 5.3 do edital 63/2003 (edital-66-dpg-pmdf.pdf (institutoaocp.org.br). Desse modo, a Agravante necessita de provimento jurisdicional para efetivar sua inscrição. Constato que efetivamente a agravante conta com mais de 35 anos, sendo certo que o edital do concurso, bem como o art. 64 da Lei 12.086/2009, que deu nova redação ao § 1o do art. 11 da Lei 7289/84, estabeleceu idade máxima de 35 anos para o ingresso nos quadros de formação superior com titulação específica. No presente caso, a agravante conta com 36 anos e demonstrou que é militar da reserva, que exerceu atividade na área de saúde por oito anos junto as Forças Armadas, e, assim está bem adaptada ao regime castrense. Cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que, nos termos da Súmula 683/STF, o critério do limite de idade para ingresso nas Forças Armadas não atinge os candidatos a cargos cujas atividades a eles relacionadas não são típicas do serviço militar. De observar-se que essa orientação jurisprudencial deve ser seguida pelas Forças de Segurança dos Estados e do DF. Nesse sentido, trago à colação precedentes do excelso STF e egrégio TRF da 1a Região: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 683/STF. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. 2. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 720.259/MA, 2a T., Min. Ayres Britto, DJ de 28/04/2011) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II – A ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade. III – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. IV - Agravo regimental improvido.” (AgRg no RE 581.251/SE, 1a T., Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 22/02/2011) “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. A lei pode limitar o acesso a cargos públicos, desde que as exigências sejam razoáveis e não violem o art. 7o, XXX, da Constituição. Entretanto, não se pode exigir, para o exercício do cargo de médico da Polícia Militar, que o candidato seja jovem e tenha vigor físico, uma vez que tais atributos não são indispensáveis ao exercício das atribuições do cargo. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 486.439/RJ, 2a T., Min. Joaquim Barbosa, DJ de 28/11/2008) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO NO CARGO DE DENTISTA DA AERONÁUTICA. PREVISÃO EXPRESSA DA IDADE MÁXIMA DE 36 ANOS TRAZIDA NO ART. 20, V, “C”, DA LEI 12.464/2011 c/c ART. 142, X, DA CONSTITUIÇÃO. RAZOABILIDADE. COMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença recorrida concedeu ao autor o direito de prosseguir em concurso para seleção de dentistas da Aeronáutica apesar de o autor ter ultrapassado o limite etário de 36 anos, ao fundamento que ele já é militar temporário do Exército. 2. O art. 142, X, da Constituição da República prevê que “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”. 3. No caso da Aeronáutica, esses limites de idade para ingresso na Força foram previstos na Lei 12.464, de 4 de agosto de 2011, que traz norma específica para os dentistas, estabelecendo a idade máxima de 36 anos para o ingresso na Aeronáutica e habilitação à matrícula em um dos cursos ou estágios da Aeronáutica destinados à formação ou adaptação de oficiais e de praças, da ativa e da reserva. 4. Entretanto, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, a imposição de limitação etária deve ser razoável e compatível com as necessidades das atividades a serem desempenhadas no cargo postulado, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que, mesmo em se tratando de serviço militar, as atividades inerentes a um dentista não denotam grande higidez física. Precedentes. 5. Ademais, observa-se que o autor ao tempo do certame (2014) era militar temporário do Exército o que justifica, também, o afastamento do óbice de idade previsto na norma editalícia. 6. Apelação da União Federal e remessa oficial desprovida. Antecipação de tutela deferida para assegurar ao autor sua nomeação e posse no cargo de dentista, nos quadros da Aeronáutica, a que se refere o concurso no Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica do ano de 2014 (IE/EA CADAR/20).” (TRF-1 - AC: 00257082720134013300, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 05/10/2022, 5a Turma, Data de Publicação: PJe 20/10/2022 PAG PJe 20/10/2022 PAG); Desta forma, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a inscrição da agravante no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, no cargo de dentista. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada